Tribunal: TJPA
Processo: 0819306-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819306-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EVALDO DA SILVA

AGRAVADO: DEODATO REIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. BEM ILÍQUIDO. CONCESSÃO CONDICIONADA À FALTA DE RECURSOS IMEDIATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por EVALDO DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado com o objetivo de obter a concessão de gratuidade de justiça nos autos de inventário n. 0819158-18.2023.8.14.0040, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA. A decisão monocrática indeferiu o pedido por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência do espólio. No agravo interno, o recorrente esclarece que o espólio é composto exclusivamente por um terreno urbano não edificado, desprovido de liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, representado pelo inventariante, diante da alegação de hipossuficiência econômica e da inexistência de recursos líquidos para arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não considerou elementos fáticos essenciais, posteriormente esclarecidos no agravo interno, no qual se confirmou que o espólio possui como único bem um terreno urbano não edificado, sem capacidade de geração de renda ou liquidez imediata.

4. Verificada a inexistência de recursos disponíveis no espólio e considerando a função representativa do inventariante, a concessão do benefício é medida que assegura o acesso à justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

5. A gratuidade concedida não obsta a possibilidade de, ao final do inventário, sendo verificada a alienação do bem e o ingresso de recursos suficientes, promover-se o recolhimento das custas, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao espólio.

7. Tese: "É cabível a concessão de justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada a ausência de liquidez do patrimônio inventariado, sem prejuízo de futura cobrança das custas, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC."

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV

Código de Processo Civil: artigos 75, VII; 98, § 2º; 99, § 3º.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para reformar a decisão monocrática de id 30008749 e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao ESPÓLIO DE LÍDIA VALERIANA DA SILVA REIS, representado pelo inventariante EVALDO DA SILVA, com fundamento nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 23/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 30677332) manejado por
EVALDO DA SILVA
contra Decisão Monocrática de Id 30008749, que negou provimento ao Agravo de Instrumento da agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que determinou o recolhimento das custas ao final do processo, sem conceder gratuidade de justiça integralmente,
nos autos do Inventário n. 0819158-18.2023.8.14.0040
, ajuizada no interesse dos bens deixado por
LIDIA VALERIANA DA SILVA REIS
.

O agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em favor do espólio. Alega, inicialmente, a tempestividade do recurso e reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento em sua condição de pobreza legal, sendo agente comunitário de saúde com renda modesta e sem patrimônio próprio.

Sustenta que a decisão monocrática desconsiderou os documentos que instruíram o agravo de instrumento, entre eles declarações de imposto de renda dos anos de 2023 e 2024 e contracheques que evidenciam sua condição financeira limitada. Defende que o único bem do espólio – um terreno urbano não edificado – é totalmente ilíquido e incapaz de gerar renda, não sendo possível sua conversão imediata em numerário. Por isso, não há meios para o recolhimento de custas processuais, nem pelo espólio, nem pelo inventariante.

Assevera que a negativa da gratuidade de justiça viola os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça (CF, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV), além de afrontar o disposto no art. 99, § 3º, do CPC, que estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Sustenta que a decisão impugnada, ao exigir prova negativa de riqueza, esvazia a finalidade do benefício e impõe obstáculo à tramitação do inventário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e deferir integralmente o pedido de gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa preparo recursal por discutir o benefício da justiça gratuita. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da parte agravante, manejado com o objetivo de conceder justiça gratuita ao espólio.

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado reside na possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao inventariante,
EVALDO DA SILVA
, no contexto do Inventário n. 0819158-18.2023.8.14.0040, em curso perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, especificamente diante da negativa da benesse em decisão monocrática deste relator, proferida nos autos do agravo de instrumento.

A decisão agravada entendeu que a hipossuficiência deveria recair sobre o espólio, e não sobre o inventariante, considerando insuficientes os elementos acostados no agravo de instrumento para demonstrar a impossibilidade de o acervo arcar com as despesas do processo. Ausente, ali, descrição clara e individualizada dos bens do espólio, limitou-se o relator a registrar a argumentação genérica da parte sobre a iliquidez do patrimônio, reputando-a vaga e desprovida de demonstração concreta.

Entretanto, no agravo interno ora examinado, houve relevante esclarecimento fático por parte do agravante, que informou de forma clara, precisa (petição de Id 158631872

dos autos de origem) que o espólio é composto exclusivamente por um terreno urbano não edificado, situado no Bairro Vila Rica, em Parauapebas/PA. Tal bem, neste momento processual, é ilíquido, o que modifica substancialmente o cenário antes examinado, evidenciando a impossibilidade financeira do espólio.

Ressalte-se que não se trata de rediscussão de matéria já decidida sem justificativa, mas de efetivo acréscimo de informação essencial ao deslinde da controvérsia, apto a demonstrar que, diversamente do que se concluiu num primeiro momento, o acervo hereditário é ilíquido e desprovido de recursos disponíveis no momento, sem garantia de que, ao final da lide, obterá a liquidez necessária ao pagamento das custas judiciais.

Acrescente-se, ainda, que a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ora deferida com base na iliquidez atual do espólio,
não afasta a possibilidade de reavaliação da situação econômica ao final da demanda
, especialmente em caso de superveniente disponibilidade de recursos. Assim,
caso o bem imóvel venha a ser alienado e da alienação resulte liquidez suficiente
, deverá o espólio
responder pelo pagamento das custas e despesas processuais
, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, resguardando-se, desde logo, a possibilidade de cobrança ao final, mediante execução própria ou compensação na partilha.

Dessa forma, sob a perspectiva do acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição) e dos artigos 98 e 99 do CPC, a concessão da gratuidade da justiça revela-se não apenas juridicamente admissível, mas necessária para preservar a funcionalidade da jurisdição no âmbito do inventário, sem onerar de forma desproporcional quem atua por obrigação legal.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática de Id 30008749 e
conceder o benefício da gratuidade da justiça ao ESPÓLIO DE LÍDIA VALERIANA DA SILVA REIS, representado pelo inventariante EVALDO DA SILVA
, com fundamento nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Ressalvo, contudo, que eventual concessão do benefício não obsta a cobrança posterior das custas processuais, caso, ao final do processo, reste demonstrada a obtenção de liquidez suficiente pelo espólio, especialmente por meio da alienação do bem imóvel inventariado, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/02/2026